Tribunal: TJMT
Processo: 1043660-67.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043660-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SIDNEY MARTINS DE ARRUDA - CPF: 508.821.126-00 (RECORRENTE), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1043660-67.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
PAULO SIDNEY MARTINS DE ARRUDA
.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09
/07/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO INFORMAL DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, determinando apenas o bloqueio administrativo de motocicleta e reconhecendo a prescrição de débitos específicos, rejeitando os pedidos de declaração de inexistência de responsabilidade por multas de trânsito, exclusão de pontuação lançada no RENACH e reconhecimento da tradição do veículo como causa de afastamento da responsabilidade por infrações personalíssimas. O recorrente alegou ter vendido o veículo em 2015 e sustentou que as infrações foram praticadas por terceiro, requerendo a produção de provas destinadas a demonstrar que não conduzia o veículo nos momentos das autuações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação fundamentada dos requerimentos probatórios formulados pelo autor, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a instrução probatória requerida era pertinente e potencialmente relevante para a apuração da responsabilidade por infrações de trânsito de natureza personalíssima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente requereu, desde a petição inicial, a produção de provas específicas, incluindo expedição de ofício à operadora telefônica para obtenção de dados de geolocalização, oitiva dos compradores subsequentes do veículo e análise das imagens das autuações.

O juízo de origem não apreciou de forma fundamentada os requerimentos probatórios e promoveu o julgamento antecipado da lide.

A sentença reconheceu a desnecessidade de instrução probatória, mas julgou improcedentes os pedidos principais com fundamento na insuficiência de provas acerca da venda e da ausência de responsabilidade do autor pelas infrações.

A contradição entre o indeferimento tácito da instrução e a posterior utilização da insuficiência probatória como fundamento decisório caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

As provas requeridas eram juridicamente pertinentes, tecnicamente viáveis e diretamente relacionadas ao núcleo da controvérsia, consistente em apurar se o recorrente conduzia o veículo nos momentos das infrações.

Os documentos já juntados aos autos, como boletim de ocorrência, declarações dos compradores, fotografias das autuações, registros de geolocalização e procedimento administrativo perante o DETRAN/MT, constituem início de prova apto a justificar a abertura da fase instrutória.

O art. 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao condutor a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, evidenciando a natureza personalíssima de infrações como excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e condução com calçado inadequado.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não autoriza a imputação automática ao proprietário registral de infrações decorrentes de condutas pessoais de terceiro, especialmente quando existem elementos indicativos de que não detinha a posse nem conduzia o veículo.

A regular instrução processual mostra-se indispensável para a adequada apuração dos fatos e para o exame dos pedidos formulados pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação fundamentada dos requerimentos probatórios formulados pela parte, quando a improcedência decorre da alegada insuficiência de provas.

Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa impedir a produção de prova pertinente e posteriormente utilizar sua ausência como fundamento para rejeição do pedido.

A existência de elementos iniciais que conferem plausibilidade à alegação de não condução do veículo impõe a abertura da fase instrutória para adequada apuração dos fatos.

As infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo possuem natureza personalíssima e submetem-se à regra do art. 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 134 e 257, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0030949-42.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024, publ. 02.02.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1002624-61.2020.8.11.0021, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 10.11.2022, publ. 16.11.2022; TJMT, Processo n. 1015439-48.2023.8.11.0001, Turma Recursal.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“a)

Determinar que a autarquia estadual promova o bloqueio da motocicleta Honda/CG 125 Fan, cor cinza, ano/modelo 2008/2008, Placa NJE 5117, Renavam n. 00975614630, lançando o impedimento em seu registro, deixando-o indisponível para o licenciamento e possibilitando que seja apreendido em caso de fiscalização de trânsito, sendo liberado apenas após a regularização da titularidade;

b)

Declaração a prescrição e a inexigibilidade dos débitos prescritos; a) Lacre de placa eletrônico - 06/04/2018 – R$24,35 e b) Laudo de Vistoria do veículo - 06/04/2018 -R$ 32,34.”

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo indeferiu a instrução probatória e, ao mesmo tempo, julgou contra o autor por ausência de provas. No mérito, argumenta que as infrações possuem natureza personalíssima, devendo recair exclusivamente sobre o condutor, nos termos do art. 257, § 3º, do CTB, e que a prova da tradição do veículo, aliada à demonstração de que não era o condutor no momento das autuações, é suficiente para afastar sua responsabilidade. Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a reforma integral para julgamento de procedência dos pedidos.

O recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando apenas o bloqueio administrativo da motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NJE 5117, e declarando a prescrição de dois débitos de menor valor (lacre de placa eletrônico e laudo de vistoria, ambos de 06/04/2018). A sentença rejeitou os pedidos principais de declaração de inexistência de relação jurídica com as multas de trânsito, de exclusão da pontuação lançada no RENACH do recorrente e de reconhecimento da tradição do veículo como causa extintiva da responsabilidade pelas infrações de natureza personalíssima.

O processo teve origem em ação declaratória ajuizada pelo recorrente, que narrou ter vendido a motocicleta em 2015, sem que os compradores subsequentes tivessem providenciado a transferência documental junto ao DETRAN/MT. Relatou que, a partir de 2023, passou a acumular multas de trânsito em seu nome — totalizando valor superior a R$ 9.000,00 — decorrentes de infrações personalíssimas, como excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e uso de calçado inadequado, todas praticadas por terceiro desconhecido que conduz o veículo. Juntou boletim de ocorrência, declarações dos compradores, fotografias das autuações que revelam condutor com características físicas distintas das suas, dados de geolocalização do Google Maps demonstrando que estava em local diverso no momento de ao menos uma das infrações, e processo administrativo junto ao DETRAN/MT que restou indeferido. Requereu, entre outros pedidos, a instrução processual com oitiva de testemunhas e expedição de ofício à operadora Claro para fornecimento dos dados de geolocalização do seu número de telefone nas datas e horários das autuações.

A questão central a ser enfrentada neste julgamento consiste em definir se é lícito ao juízo proceder ao julgamento antecipado da lide e concluir pela improcedência do pedido por insuficiência probatória quando a própria parte autora requereu, desde a petição inicial, a produção das provas reputadas necessárias, sem que tais requerimentos tenham sido deferidos ou indeferidos de forma fundamentada. A resposta é negativa, pois essa contradição compromete a validade da sentença recorrida e configura cerceamento de defesa.

Desde a petição inicial, o recorrente formulou requerimentos probatórios específicos destinados a demonstrar que não conduzia a motocicleta no momento das autuações. Requereu a oitiva dos compradores subsequentes do veículo, a apresentação de seu aparelho celular para verificação dos dados de geolocalização e, especialmente, a expedição de ofício à operadora Claro para que fornecesse os registros de localização vinculados ao número (65) 99226-9103, nas datas e horários correspondentes às infrações constantes do extrato de débitos.

Tais requerimentos, contudo, não foram apreciados. Não houve decisão fundamentada acerca do deferimento ou do indeferimento das provas postuladas. O juízo simplesmente procedeu ao julgamento antecipado da demanda, desconsiderando os pedidos de instrução regularmente formulados nos autos.

Ao optar pelo julgamento antecipado, a sentença fundamentou-se na premissa de que “o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória”. Entretanto, ao examinar o mérito, o próprio decisum consignou haver “total ausência de qualquer prova que confirme a alegação de venda”, bem como inexistir “prova cabal da transferência”.

Evidencia-se, assim, contradição lógica incontornável: o juízo afirmou ser desnecessária a instrução probatória e, simultaneamente, julgou improcedente a pretensão justamente em razão da ausência das provas cuja produção havia sido requerida. Não se mostra juridicamente admissível impedir a parte de produzir a prova postulada e, posteriormente, decidir em seu desfavor com fundamento na insuficiência probatória.

Tal proceder viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e plenamente aplicáveis ao procedimento dos Juizados Especiais. O cerceamento de defesa resta caracterizado quando o órgão julgador inviabiliza a produção de prova relevante e, com base na ausência dessa mesma prova, profere decisão desfavorável à parte que oportunamente a requereu.

No caso concreto, a irregularidade assume maior gravidade porque as provas pleiteadas eram tecnicamente viáveis, juridicamente pertinentes e potencialmente decisivas para a solução da controvérsia.

A pertinência dos requerimentos probatórios é manifesta. O recorrente não formulou pedido genérico, impertinente ou protelatório. Requereu o acesso aos dados de geolocalização de seu próprio número telefônico, nas datas e horários exatos das autuações, medida que permitiria verificar, com maior precisão técnica, se ele se encontrava ou não nos locais das infrações.

Requereu, ainda, a oitiva dos compradores subsequentes do veículo, cujos nomes, números de CPF e cópias das respectivas Carteiras Nacionais de Habilitação já constavam dos autos, a fim de comprovar a cadeia de tradição do bem. Pleiteou, igualmente, a análise comparativa entre as imagens das autuações e suas características físicas, com o propósito de demonstrar que o condutor retratado não era o recorrente.

Essas provas não são acessórias ou supérfluas, mas integram o núcleo da controvérsia. A questão fundamental consiste em apurar se o recorrente efetivamente conduzia a motocicleta no momento das infrações, circunstância cuja adequada elucidação depende de regular instrução probatória.

Cumpre ressaltar que o recorrente não se limitou a alegar que não era o condutor do veículo. Foram apresentados elementos concretos que conferem plausibilidade à sua narrativa e que justificavam o aprofundamento da instrução.

As fotografias das autuações, juntadas como Documento 12, retratam condutor cujas características físicas, segundo sustentado pelo recorrente, não correspondem às suas. Os dados de geolocalização do Google Maps, acostados como Documento 13, indicam que, em pelo menos uma das datas de autuação — 14 de agosto de 2025, às 8h17, na Avenida Senador Filinto Müller —, o recorrente teria deixado sua residência apenas às 8h45, portanto após o horário da infração.

O boletim de ocorrência, por sua vez, foi lavrado em outubro de 2024, anteriormente a diversas infrações registradas no ano de 2025, circunstância que enfraquece a hipótese de tentativa posterior de afastamento de multas já existentes e corrobora a alegação de que o recorrente buscava documentar situação preexistente e persistente.

Além disso, o processo administrativo instaurado perante o DETRAN/MT, protocolado em setembro de 2025, demonstra que houve tentativa de solução pela via administrativa antes do ajuizamento da demanda.

Considerados em conjunto, tais elementos constituem início de prova suficiente para justificar, no mínimo, a abertura da fase instrutória, a fim de que os fatos fossem devidamente esclarecidos.

A sentença recorrida, ao rejeitar os pedidos principais com fundamento na ausência de comunicação da venda ao DETRAN/MT, aplicou o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro no que concerne à responsabilidade solidária pelos débitos de natureza tributária e de licenciamento. Essa conclusão, contudo, não pode ser estendida de forma indistinta às infrações de natureza personalíssima, decorrentes de condutas praticadas na direção do veículo.

O art. 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que “ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo”. Infrações como excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e condução com calçado inadequado decorrem, por sua própria natureza, do comportamento pessoal do condutor, e não da mera titularidade do veículo.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro alcança as penalidades relacionadas à condição de proprietário, mas não autoriza que se impute ao titular registral a responsabilidade por condutas que não praticou, sobretudo quando existem elementos indicando que não se encontrava na posse nem na condução do veículo.

A própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já mencionada na petição inicial, reconheceu esse entendimento no processo n.º 1015439-48.2023.8.11.0001. Naquele julgamento, a Turma Recursal reformou a sentença para anular autos de infração lavrados em nome do proprietário de motocicleta furtada, assentando que “as penalidades impostas, em razão do caráter personalíssimo, devem ser direcionadas aos condutores e não atribuídas ao proprietário do bem, salvo hipótese de responsabilidade solidária”.

A situação examinada nestes autos guarda similitude jurídica com o precedente citado. O recorrente sustenta que não detinha a posse nem conduzia o veículo, havendo elementos probatórios iniciais que conferem verossimilhança à alegação. A instrução, portanto, mostrava-se indispensável para confirmar ou afastar essa versão.

Diante desse contexto, a sentença recorrida não pode subsistir. O julgamento antecipado da lide, sem apreciação fundamentada dos requerimentos probatórios formulados pelo recorrente, configurou cerceamento de defesa e comprometeu a regularidade do processo.

Impõe-se, assim, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular abertura da fase instrutória e apreciação fundamentada dos pedidos de prova, especialmente:

a) a expedição de ofício à operadora Claro para fornecimento dos dados de geolocalização vinculados ao número (65) 99226-9103, nas datas e horários correspondentes às autuações constantes do extrato de débitos;

b) a oitiva dos compradores subsequentes do veículo, na qualidade de testemunhas; e

c) a análise comparativa entre as fotografias das autuações e as características físicas do recorrente.

Concluída a instrução, deverá o juízo de origem proferir nova sentença, com apreciação integral dos pedidos à luz do conjunto probatório regularmente produzido.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NÃO OPORTUNIZADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO FINALIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo de origem não se manifesta sobre o pedido do apelante de inquirição do perito durante a audiência de instrução, não justifica a desnecessidade da prova anteriormente deferida e profere sentença sem a apresentação das alegações finais, é evidente o cerceamento de defesa, visto que deixa de analisar questões importantes para o deslinde da causa.” (
N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026